Tribunal: STF
Processo: RE 396970
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS 
   PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO LEGISLATIVO. 
   INICIATIVA. PODER EXECUTIVO.
	À luz do princípio da simetria, 
   são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual as leis 
   que versem sobre serviços públicos e organização administrativa 
   do Estado.
	Agravo regimental a que se nega provimento.